Tribunal: TJDFT
Processo: 0748108-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ATENDIDO. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. DILIGÊNCIA SEM EFETIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para inserir o nome da executada em cadastro de inadimplentes. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no julgado, requerendo o prequestionamento. Aduz que não está diante da hipótese de ausência de bens da agravada, motivo pelo qual postula a decretação das medidas executivas atípicas para possibilitar a satisfação do crédito executado na origem.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O julgado registrou que embora a legislação processual permita ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial” (art. 139, IV, do CPC), as medidas buscadas pelos exequentes devem ser adequadas e proporcionais ao caso concreto, não podendo ser aplicadas de forma indiscriminada sem qualquer juízo de razoabilidade. 3.1. No caso, o acórdão explicitou que a proibição de participar de concursos públicos e de licitações ou recebimento de subvenções como empréstimos/financiamentos, não guarda proporcionalidade com a presente execução, vez que o devedor aparenta possuir patrimônio, a despeito de promover atos de alienação visando se esquivar da quitação. 3.2. O aresto explanou que a apreensão de passaporte e CNH do devedor, implica ingerência do Poder Judiciário na liberdade de locomoção do executado, inexistindo comprovação de que a medida resultaria no adimplemento do crédito.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.